Tribunal: TJDFT
Processo: 0738031-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – GAV. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para “determinar aos réus que incluam a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV nos contracheques da autora e para condenar o IPREV/DF ao pagamento das parcelas de GAV relativas ao período de 01/05/2021 a 01/07/2022, no valor de R$ 9.050,46, mais as parcelas que vencerem no curso do processo até a implementação da verba no contracheque da requerente”. Em seu recurso, ressaltam que a Lei Distrital no 3.351/04 fixou o pagamento da GAV apenas para servidores em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde, sendo adimplida em face das atribuições exercidas em local específico, o que demonstra a sua natureza propter laborem, não devendo ser incorporada aos proventos da aposentadoria. Destacam que a posterior edição da Lei Distrital no 3.824/06 apenas estendeu a GAV para os integrantes da “Carreira de Conservação e Limpeza Pública”, mas não revogou a Lei Distrital no 3.351/04, que veda a incorporação da GAV à aposentadoria. Ainda, ressaltam que a GAV não foi inserida na base de cálculo da contribuição previdenciária, de modo que a sua incorporação na aposentadoria configura enriquecimento ilícito. Enfim, assinalam que o Distrito Federal deve responder apenas subsidiariamente em face das obrigações do IPREV.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Apesar do artigo 13 §2o da Lei Distrital no 3.351/2004 estabelecer que a GAV não deveria ser incorporada as proventos da aposentadoria, sobreveio a edição da Lei Distrital no 3.824/2006 (com as alterações promovidas pela Lei Distrital 3.881/2006), que estendeu a gratificação para todos os integrantes da carreira de conservação e limpeza pública (posteriormente denominada carreira de gestão de resíduos sólidos), além de estabelecer expressamente que a GAV seria utilizada como base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria (artigos 22, 23 e 45). Desse modo, ocorreu a revogação tácita da vedação imposta pela Lei Distrital no 3.351/2004. Precedentes: (Acórdão 1400613, 07375304520218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1614744, 07148469220228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1647961, 07260807120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. A falha do Distrito Federal ao deixar de recolher a contribuição previdenciária não é causa apta a prejudicar o direito da parte autora amparado em lei. Assim, inviável acolher a tese das partes rés para sustentar a não incorporação da GAV aos proventos da aposentadoria.
V. Nada a prover quanto ao pedido para que a condenação do Distrito Federal seja apenas subsidiária, visto que a sentença já estabeleceu a condenação em face do IPREV/DF, não existindo interesse recursal neste ponto.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.